Tribunal: TJES
Processo: 5006035-81.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006035-81.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADO: ADRIANO JOSE ROSA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. SUICÍDIO DO SEGURADO. PRAZO DE CARÊNCIA. SÚMULA 610 DO STJ. CRITÉRIO OBJETIVO-TEMPORAL. IRRELEVÂNCIA DA PREMEDITAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em ação de cobrança ajuizada por espólio de segurado falecido, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade de dívida vinculada à cédula de crédito bancário garantida por seguro prestamista. A agravante sustenta que o segurado cometeu suicídio dentro do período de carência contratual de dois anos, o que afasta a cobertura securitária e impede a suspensão da cobrança do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o suicídio ocorrido dentro do prazo de carência de dois anos afasta a cobertura do seguro prestamista independentemente de prova de premeditação; e (ii) estabelecer se é legítima a suspensão judicial da exigibilidade da dívida bancária diante da inexistência de cobertura securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Súmula 610 do Superior Tribunal de Justiça estabelece critério objetivo-temporal segundo o qual o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado apenas o direito à devolução da reserva técnica formada.
4.
O art. 120 da Lei nº 15.040/2024 reforça a adoção do critério temporal objetivo, tornando irrelevante a investigação acerca de premeditação, estado psicológico ou motivação do segurado para fins de cobertura securitária no período de carência.
5.
A cédula de crédito bancário e o seguro prestamista foram contratados em 27/09/2024, enquanto o óbito do segurado ocorreu em 01/09/2025, dentro do prazo inferior a 24 meses de vigência contratual.
6.
A ocorrência do suicídio dentro do período de carência afasta a probabilidade do direito invocado pelo espólio, inviabilizando a suspensão da exigibilidade de crédito líquido e certo garantido por cobertura securitária legalmente inexigível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
8.
O suicídio ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro afasta a cobertura securitária independentemente da demonstração de premeditação.
9.
O critério objetivo-temporal previsto na Súmula 610 do STJ prevalece sobre discussões relativas ao estado psicológico do segurado durante o período de carência.
10.
É indevida a suspensão da exigibilidade de dívida bancária garantida por seguro prestamista quando o sinistro ocorre dentro do prazo legal de carência.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 15.040/2024, art. 120; Código Civil, art. 798.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 610; TJPR, ApCiv nº 0002413-39.2020.8.16.0074, Relª Desª Elizabeth Maria de França Rocha, Décima Câmara Cível, j. 18.08.2025; TJSC, APL nº 5000572-95.2019.8.24.0021, Rel. Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 07.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006035-81.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO

AGRAVAD
O
:
ESPÓLIO DE ADRIANO JOSÉ ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 5002505-76.2026.8.08.0030, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ADRIANO JOSÉ ROSA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da operação vinculada à Cédula de Crédito Bancário n. 3633428.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta a reforma do
decisum
, alegando que a morte do segurado decorreu de suicídio ocorrido em 01/09/2025, menos de um ano após a contratação da operação (27/09/2024). Defende a aplicação do critério objetivo-temporal previsto na Súmula 610 do STJ e no art. 120 da Lei 15.040/2024, que afastam a cobertura securitária para suicídio ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do contrato, independentemente de prova de premeditação. Aduz, ainda, a existência de perigo de dano reverso ante a impossibilidade de satisfação de crédito líquido e certo.

Decisão no evento 19122772 deferiu o pedido liminar recursal, atribuindo efeito suspensivo ao agravo para sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau.

A parte agravada apresentou contrarrazões (evento 19611323) sustentando a necessidade de dilação probatória para verificar a premeditação do ato, invocando a função social do contrato e a boa-fé objetiva, pugnando pela manutenção da suspensão da cobrança até o desfecho da lide.

Ao que se verifica, o cerne do presente recurso consiste em analisar a legalidade da suspensão da exigibilidade de dívida bancária garantida por seguro prestamista, em hipótese na qual o segurado ceifou a própria vida dentro do prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses.

Como consignei na decisão que deferiu o efeito suspensivo recursal, a matéria encontra-se pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 610, que estabelece:
"O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada"
. Ademais, o art. 120 da Lei 15.040/2024 reforça o critério temporal objetivo, tornando irrelevante, para fins de negativa de cobertura neste período, a investigação acerca da premeditação ou do estado depressivo do segurado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. (1) rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões. (2) não conhecimento de questão invocada apenas na apelação. Inovação recursal caracterizada. (3) suicídio do segurado no prazo de carência de dois anos. Inobservância do critério temporal estabelecido no art. 798 do Código Civil e no contrato. Súmula nº 610 do Superior Tribunal de Justiça. Alegada venda casada do seguro que não afasta o prazo carencial, tampouco impõe a cobertura. Indenização securitária indevida. (4) sentença mantida, com a elevação dos honorários advocatícios diante da fase recursal. Apelação conhecida em parte e desprovida. (TJPR; ApCiv 0002413-39.2020.8.16.0074; Nova Aurora; Décima Câmara Cível; Relª Desª Elizabeth Maria de França Rocha; Julg. 18/08/2025; DJPR 18/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. Cédula de crédito bancário. Suicídio do segurado. Negativa de cobertura. Improcedência na origem. Recurso dos beneficiários. Sinistro ocorrido dentro da carência legal. Critério objetivo temporal. Risco não coberto. Art. 798 do CC. Posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 610. Má-fé e premeditação irrelevantes. Renovação sucessiva de contratos. Apólices distintas. Dever de indenizar inexistente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSC; APL 5000572-95.2019.8.24.0021; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes; Julg. 07/06/2022)

No caso em análise, verifico que a Cédula de Crédito Bancário e o respectivo seguro prestamista foram firmados em 27/09/2024. O óbito do segurado ocorreu em 01/09/2025, conforme certidão acostada aos autos. Nota-se, portanto, que o sinistro ocorreu após apenas 11 (onze) meses de vigência da cobertura securitária.

Dessa forma, independentemente da análise do Inquérito Policial ou de eventuais provas da motivação, o fato objetivo de o suicídio ter ocorrido em menos de um ano de contrato afasta a probabilidade do direito invocado pelo Espólio agravado. Por certo, o Poder Judiciário não pode compelir a instituição financeira a suspender a cobrança de crédito líquido e certo quando a garantia securitária que visava quitá-lo é legalmente inexigível por descumprimento de carência.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a r. decisão de primeiro grau para indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.